Tribunal: CARF
Processo: 16682.720721/2019-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720721/2019-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.218 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
DEDUÇÕES.
Recorrente
BAKER HUGHES ENERGY TECHNOLOGY DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a
conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Gustavo de
Oliveira Machado.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 06677/067881, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
fls. 06633/06670, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido,
nos seguintes termos:

1 Numeração conforme arquivo pdf.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720721/2019-66
Fl. 6800
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando o auto de infração revestido das necessárias formalidades legais e não se
constatando nenhuma das hipóteses dos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há falar em nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
INVESTIDOR
ORIGINAL. DESEMBOLSO DE RECURSOS.
A confusão patrimonial que dá ensejo a amortização fiscal de ágio é a que ocorre entre a
pessoa jurídica que efetivamente desembolsa recursos (com ágio) e a pessoa jurídica
objeto do investimento.
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Não é dedutível a amortização de "ágio" dimanante de operações societárias levadas a
efeito dentro de mesmo grupo econômico.
PLANEJAMENTO. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. EFEITOS NÃO
OPONÍVEIS À FAZENDA PUBLICA.
Os efeitos de operações perpetradas no âmbito de planejamento tributário, em que não
existe outra motivação senão a de criação artificial de condições para auferimento de
vantagens tributárias, não são oponíveis à Fazenda Pública.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECADÊNCIA. MULTA. TERMO INICIAL.
Por não se tratar de tributo, a contagem do prazo decadencial das multas se dá a partir
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
ART. 24 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO -
LINDB. LANÇAMENTO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
O artigo 24 da LINDB trata-se de revisão quanto à validade de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, não se
aplicando ipso facto ao lançamento fiscal, já que este não encerra caráter revisional, nos
termos previstos no dispositivo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
CSLL. NORMAS DE APURAÇÃO.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive as concernentes à apuração da base de cálculo, no que diz respeito à
amortização de ágio.
Fl. 6801
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

MULTA ISOLADA. MULTA PROPORCIONAL. CONCOMITÂNCIA.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no11.488, de
2007, tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da multa isolada imposta pela
falta de pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que
cumulativamente haja imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à
contribuição social devidos ao final do respectivo ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Por a multa de ofício integrar o crédito tributário, é legítima a incidência dos juros de
mora após o seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, para manter
integralmente o crédito.
Para esclarecimento, o litígio trata de autuação para exigência de multa isolada,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) fls. 06204 e multa isolada ,
referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 06211, relativos a fatos
geradores ocorridos em 31/12/2014.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária, com as
seguintes infrações:
 Adições não computadas na apuração do lucro real;
 Exclusões indevidas;
 Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada;
 Custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis; e
 Falta de recolhimento da contribuição social sobre a base estimada.
A Fiscalização elaborou Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 06175/06203,
onde descreve todo procedimento fiscal e os motivos para a exigência do crédito tributário.
A decisão recorrida assim apresenta as razões fiscais:
2. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 6.175 a 6.203, o lançamento
decorreu de dedução indevida de amortização de ágio. O crédito constituído diz respeito
apenas à multa por falta de pagamento de estimativa mensal do imposto e da
contribuição do mês de janeiro de 2014; na apuração anual, não obstante ter sido
deduzido indevidamente do lucro líquido o valor de R$ 46.960.351,08, e não ter sido
Fl. 6802
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

adicionado, para efeito de apuração do lucro real, o valor de R$ 145.635.281,40, as
infrações não levaram à formalização de crédito (efetuou-se compensação de prejuízo e
de base de cálculo negativa da CSLL do período, no montante de R$ 192.595.632,48).
3. Concluiu-se, a dedução fora indevida porquanto os respectivos ágios decorreram de
operações de reorganização societária (subscrição de capital, cisão e incorporação)
realizadas pelo grupo GE, do qual faz parte a GE Oil - descritas minuciosamente no
item IV do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 6.184 a 6.198 - que revelam
planejamento tributário abusivo, com a criação, utilização e extinção de empresas
veículo.
Devidamente cientificada a contribuinte impugnou a exação, fls. 06490/06585,
nos seguintes termos, conforme a decisão recorrida:
4. A GE Oil apresentou impugnação, às fls. 6.490 a 6.585, contrapondo, em síntese:
4.1 – Os autos de infração deveriam ser cancelados “em razão do necessário
reconhecimento da validade das operações praticadas pela impugnante, à luz do artigo
24 da LINDB.”
4.2 - Os autos de infração seriam nulos, por "ausência de motivação e cerceamento do
direito de defesa".
4.3 - Teria decaído o direito de a fiscalização questionar as operações societárias
realizadas pela impugnante.
4.4 - Nenhuma das operações envolvendo a impugnante se encaixaria "no conceito de
'ágio interno'".
4.5 - Não haveria vedação legal à realização de operações entre partes relacionadas, ao
tempo das operações em questão. O art. 22 da Lei no 12.973, de 2014, ao referir-se a
“partes não dependentes”, corroboraria o entendimento.
4.6 - Teria sido observado o princípio arm's length nas operações que resultaram na
apuração do ágio, motivo por que seria "imperioso o cancelamento do AI".
4.7 - O ágio envolvido nas operações de aquisição das participações societárias da
impugnante pela GE Participações e da Wellstream pela impugnante, teria sido pago
"mediante a subscrição de novas quotas e entrega de quotas da Impugnante".
4.8 - Teria havido propósito negocial e substância econômica "na forma eleita para
aquisição do investimento da Impugnante".
4.9 - A GE Participações não se trataria de "empresa-veículo".
4.10 - As operações "envolvendo incorporações às avessas" seriam legais.
4.11 - Não haveria previsão legal para adicionar-se despesas de amortização de ágio ao
lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL.
4.12 – No cálculo “preparado pela autoridade lançadora para o lançamento da multa
isolada referente ao mês de janeiro de 2014” não teriam sido considerados prejuízos
fiscais disponíveis, deduções de despesas relativas ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (“PAT”), e “as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas
pela Impugnante ao longo do ano calendário 2014”.
4.13 - Não se poderia "exigir" multa isolada após o encerramento do ano calendário,
tampouco em conjunto com a multa de ofício por falta de recolhimento do tributo.
4.14 - A incidência de juros de mora sobre a multa seria ilegal.
Fl. 6803
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

.A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada.
Cientificada em 10/07/2020, sexta feira, fls. 06675, a impugnante apresentou seu
Recurso Voluntário (RV), em 11/08/2020, FLS. 06677/06788, alegando as razões abaixo.
A recorrente inicia sua peça apresentando os fatos, como os interpreta.
Quanto ao histórico das razões que geraram o ágio, afirma que, fls. 06691:
I.2 – HISTÓRICO DA GE O&G E DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES QUE
GERARAM O DIREITO À AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
...
I.2.1 – Histórico da GE O&G
...
25. A aquisição de novos negócios faz parte da estratégia de crescimento da Recorrente,
que visa a investir em negócios de alta tecnologia industrial e a ampliar sua presença em
mercados emergentes de rápido crescimento com o Brasil.
...
28. Os reflexos no Brasil vieram também ao longo dos anos 2000, com o
estabelecimento da PII South America do Brasil Ltda. (“PII South America” -
CNPJ/MF no 04.007.364/0001-54) e a abertura de unidades de negócio dentro da
General Electric do Brasil Ltda. (“GEB”), sob a forma de filais que operavam no
Estado do Rio de Janeiro e atuavam em conjunto com as sociedades italianas NP e PII, a
saber:
...
29. Em 2003, foi fundada a sociedade que viria a se tornar a Recorrente, com a razão
social ABB Óleo e Gás Ltda. Nesse momento, essa sociedade ainda não era parte
integrante do Grupo GE.
30. A ABB Óleo e Gás Ltda. foi adquirida, em julho de 2004, pela Vetco International
Holding 4 Ltd., passando a denominar-se Vetco Gray Óleo e Gás Ltda. (“Vetco Gray”).
31. No ano de 2007, o Grupo GE anunciou a aquisição do Grupo Vetco Gray, no Reino
Unido, operação que passou a produzir efeitos no Brasil nos anos que se seguiram.
32. Em novembro de 2009, dando início ao redesenho do negócio de óleo e gás do
Grupo GE no Brasil e após uma série de eventos societários, Bently Nevada B.V. cedeu
a sua participação societária na Vecto Gray, adquirida da Vetco Holdings (NOK)
Limited, para a GEBHL.
33. Dentro do contexto da reestruturação de negócios implantada pelo Grupo GE e que
será melhor detalhada a seguir, em novembro de 2010, a Recorrente, então Vetco Gray,
incorporou a PII South America e passou a ser denominada GE O&G.
34. Em 2011, intentando crescer ainda mais no mercado de perfuração de poços de
petróleo, o Grupo GE anunciou a aquisição global das empresas do Grupo Wellstream.
Conforme se verá seguir, o reflexo no Brasil deu-se em novembro de 2011, com a
aquisição, e posterior incorporação, da Wellstream pela Recorrente, fatos que ocorrerem
respectivamente nos anos de 2011 e 2012.
Fl. 6804
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

35. A aquisição das operações da Wellstream pela Recorrente teve como objetivo
ampliar o portfólio de produtos para indústria de óleo e gás no país, permitindo a
ampliação do contexto operacional da GE O&G, que passou a compreender o
desenvolvimento, a fabricação e a comercialização de tubos flexíveis, engenharia e
consultoria técnica especializada e prestação de serviços de suporte ou manutenção de
produtos fabricados.
36. Tendo investido mais de 280 milhões de reais na expansão do mercado no Brasil,
dedicados não só à ampliação da produção de equipamentos voltados à extração de
petróleo, como na construção de laboratórios focados no desenvolvimento de
tecnologias submarinas, o Grupo GE efetuou uma série de reestruturações a fim de
consolidar o segmento de óleo e gás em apenas uma unidade de negócio (i.e., uma única
sociedade).
37. O resultado dessa reorganização foi exponencial, com o valor envolvido nos
contratos firmados pela Recorrente subindo de 1 bilhão de dólares, quando de sua
aquisição pelo Grupo GE, para 18 bilhões de dólares em 2012. Tais resultados
evidenciam o impacto comercial positivo dessa reestruturação aos negócios da
Recorrente e seu grupo econômico.
38. Note-se desde já que é essa reestruturação, que gerou bilhões de dólares em
negócios para a Recorrente, que foi considerada desprovida de propósito negocial
pela Fiscalização.
39. De toda forma, feitas as considerações acerca da trajetória histórica da GE O&G no
Brasil, constata-se que a Recorrente é uma sociedade com nítido caráter operacional,
com anos de atuação no mercado brasileiro e em âmbito mundial. Também fica claro
que há grandes reorganizações societárias no curso de vida da GE O&G, sendo essa
característica parte intrínseca da sua forma de atuação no Brasil e exterior.
40. Com o histórico da Recorrente contextualizado, passamos à descrição das operações
que geraram o direito à amortização fiscal do ágio.
I.2.2 – BREVE HISTÓRICO DAS OPERAÇÕES QUE GERARAM O DIREITO À
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
41. Presente em mais de 140 países com diversas subsidiárias em cada um, o Grupo GE
está em constante transformação, tendo entre suas principais características a aquisição
de novos negócios.
42. Ao analisar-se o crescimento e resultados do Grupo GE, não só no Brasil, mas
também no exterior, nota-se, além do crescimento orgânico de um conglomerado
internacional de grandíssimo porte, um constante crescimento lateral, oriundo de (i)
aquisições de sociedades atuantes nos ramos de negócios já desenvolvidos e de (ii)
sociedades que já desenvolvem atividades nas quais o Grupo GE tem interesse em
operar.
43. Evidenciando a constante transformação do Grupo GE, mais especificamente no que
se refere aos negócios do ramo de óleo e gás, dentre as diversas aquisições de novos
negócios ocorridas ao longo dos anos, em âmbito mundial, podemos citar:
i. aquisição da Vetco Gray, no Reino Unido, em 2007;
ii. aquisição da Sondex plc, no Reino Unido, em 2007;
iii. aquisição da Hydril Pressure Control, nos Estados Unidos, em 2008;
iv. aquisição da Wellstream Holdings PLC, no Reino Unido, em 2011;
Fl. 6805
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

v. aquisição da divisão de Well Support do John Wood Group PLC, no Reino Unido,
em 2011;
vi. aquisição da Dresser Inc., nos Estados Unidos, em 2011;
vii. aquisição da Lufkin Industries Inc., nos Estados Unidos, em 2013;
viii. aquisição da Cameron Reciprocating Compression, na Austrália, em 2014;
ix. aquisição da Baker Hughes, nos Estados Unidos, em 2016.
44. Nos anos-calendário que sucederam o ano de 2008, o Grupo GE passou por extenso
processo de reorganização societária, tendo esse ocorrido tanto no Brasil quanto no
exterior.
45. O objetivo da reorganização foi o de simplificar a estrutura administrativa e
societária do grupo econômico, reduzindo efetivamente o grande número de sociedades
adquiridas de terceiros e promovendo a racionalização de recursos humanos e materiais.
Como resultado, houve redução de custos operacionais e maior competitividade para
suas operações.
46. Fundada em 1997, a sociedade que viria a ser a GE Participações, tinha como objeto
social a compra, venda, importação e exportação de equipamentos em geral, bem como
a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista. No próprio ano
de 1997, a sociedade foi adquirida pelo Grupo GE, ingressando como sócias a (i) GE
Capital Fleet Services International Holdings, INC e (ii) GE Capital FSIH LLC, com a
alteração de sua denominação social para GECITS do Brasil Ltda..
47. Em meados de 2005, a General Eletric International (Benelux) B.V (“GEIB BV”)
ingressou no quadro de sócios da empresa. Em fevereiro de 2007, a GE Holdings
Luxembourg & CO S.à.r.l. (“GE Lux”) fez o mesmo. Ainda em fevereiro de 2007, a
GECITS do Brasil Ltda. teve sua denominação alterada para GE Participações,
passando ainda por cisão para transferência de parte de seu patrimônio para a GE
Comércio e Serviço de Equipamentos de Tecnologia Ltda.
48. A composição acionária da GE Participações era, então, composta por 1 quota no
valor de R$ 1,00, da GE Lux e 4.905 quotas no valor de R$ 4.905,00 da GEIB BV.
49. Nesse contexto cronológico, tem-se que, à época, o Grupo GE abrigava no Brasil
inúmeras divisões de negócios, com mais de 80 entidades legais.
50. Em agosto de 2007, foram desenvolvidos estudos no segmento do Grupo GE
voltado ao tratamento de águas, no sentido de reduzir custos e aumentar a integração
das área administrativas, comerciais e financeiras das três empresas do negócio, quais
sejam, GE Betz Ltda., Zenon Ltda. e Ecolochem Ltda.
51. Em decorrência, para fins de reestruturação do negócio, a GE Participações abrigou
parte dessas atividades, tendo aberto uma filial em Cotia e alterado seu objeto social
para (i) participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista e (ii)
industrialização de produtos químicos para o tratamento de águas para fins industriais e
comerciais e de produtos químicos aditivos para processos industriais.
52. Em junho de 2008, a GE Lux aumentou o capital da GE Participações de R$
4.906,00 para R$ 416.543.308,55, mediante conferência das participações societárias,
por seu valor de custo, detidas na GE Betz LTDA, Ecolochem LTDA e Zenon Water
LTDA, sociedades que foram adquiridas pelo Grupo GE.
53. Dentro de um conjunto de reestruturações societárias globais e após uma série de
eventos ocorridos no exterior, a GEBHL, sociedade holding sediada na Irlanda e com a
Fl. 6806
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

função de consolidar os diversos investimentos do Grupo GE no Brasil, passou a ser a
sócia controladora da GE Participações.
54. Em 2009, em linha com o contexto das operações de reestruturação mencionadas no
histórico da GE O&G, a GEBHL, juntamente com Fernando Cesar Monteiro Martins
passou a ser sócia controladora da Vetco Gray (antiga denominação da Recorrente).
Essas sociedades atuavam no segmento de tratamento de água e efluentes e sistemas de
processamento.
55. Em seguida, em 24 de novembro de 2009, com vistas à reorganização dos negócios
do seguimento de óleo e gás no Brasil, a GE Participações adquiriu participação
societária na Recorrente. A aquisição foi feita a valor de livros, ou seja, GE
Participações pagou o mesmo valor contábil do investimento na Recorrente registrado
nos livros da GEBHL. O valor da aquisição foi desdobrado em uma conta de
investimento e ágio.
56. Com isso, a GE Participações passou a ser sócia majoritária da Recorrente, no lugar
da GEBHL.
57. Vale notar que, no mesmo momento em que foi adquirida a participação societária
na Recorrente, a GE Participações também adquiriu participação nas seguintes
sociedades: (i) PII South America do Brasil Ltda.10 (“PII South America”), (ii) Bently
do Brasil Ltda11, (iii) GEB12, (iv) GE Celma Ltda.13, (v) BHA do Brasil Ltda14 e (vi)
GE Healthcare Life Sciences do Brasil – Comércio de Produtos e Equipamentos para
Pesquisa Científica e Biotecnologia Ltda. Em pagamento da aquisição desses
investimentos, GE Participações emitiu novas quotas para GEBHL.
58. Em 30 de dezembro de 2009, por sua vez, a GE Participações adquiriu participação
nas sociedades GE Supply do Brasil Ltda. e Druck Brasil Ltda. Em pagamento da
aquisição desses investimentos, GE Participações emitiu novas quotas para GEBHL,
passando o seu capital social para R$ 3.100.387.597,00.
59. Diante da legislação vigente à época, a GE Participações realizou o obrigatório e
necessário desdobramento do custo de aquisição, entre contas de investimento e ágio,
este último fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e suportado em laudos
emitidos pela renomada empresa de auditoria internacional Ernst & Young (“EY”).
Ressalte se que o laudo de avaliação da Recorrente já foi apresentado ao longo do
processo de fiscalização e não foi, em momento algum, questionado pela
Autoridade Lançadora.
60. O desdobramento do custo de aquisição entre contas de investimento e ágio era
obrigatório e necessário diante da legislação vigente à época, como corroborado por
meio do parecer trazido aos autos na presente Impugnação (“Parecer” – fl. 6229),
elaborado pelo renomado Professor Eliseu Martins.
61. Em 13 de julho de 2010, a GEB ingressou no quadro societário da Recorrente,
mediante a aquisição das quotas pertencentes ao seu antigo sócio Fernando Cesar
Monteiro Martins.
62. Dando seguimento à reorganização dos negócios do seguimento de óleo e gás no
Brasil, conforme também mencionado no histórico da GE O&G, em novembro de 2010,
a PII South America foi incorporada pela Recorrente.
63. Após a incorporação da PII South America e em linha com o objetivo de
consolidação dos negócios do Grupo GE no Brasil, houve nesse momento a alteração de
razão social da Recorrente, de Vetco Gray para GE O&G.
64. Mais adiante, em 30 de novembro de 2010, a GE O&G adquiriu as unidades de
negócio de óleo e gás da GEB (filiais do Rio de Janeiro que atuavam em conjunto com
Fl. 6807
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

NP e PII, já descritas acima), por meio de aumento de capital. A aquisição foi feita a
valor de livros, ou seja, GE O&G pagou o mesmo valor contábil dos investimentos
nessas filiais, registrados nos livros da GEB.
65. Em 01 de dezembro de 2010, houve a consolidação da participação societária da GE
O&G na GE Participações, em virtude de uma redução de capital na GEB. O pagamento
da redução de capital da GEB foi feito mediante a entrega da participação societária na
GE O&G para a GE Participações. Vale notar que, em razão da redução de capital
da GEB, a GE Participações adquiriu novas quotas da GE O&G, o que a obrigou a
novamente desdobrar o custo de aquisição da nova parcela de participação
societária na GE O&G, entre contas de investimento e ágio.
66. Ainda em 01 de dezembro de 2010, houve a cisão parcial da GE Participações com
versão de uma parcela cindida do seu patrimônio líquido para a GE O&G. A parcela
cindida e absorvida pela Recorrente compreendeu o investimento na própria GE O&G,
cujo valor contábil total estava refletido em contas de investimento e ágio.
67. Foi com a incorporação da parcela cindida da GE Participações que a Recorrente
passou a amortizar fiscalmente o ágio, nos termos da legislação vigente à época dos
fatos.
68. Importante notar que nesse mesmo ato também foram vertidas parcelas cindidas do
patrimônio da GE Participações para as seguintes sociedades: (i) General Eletric Energy
do Brasil – Equipamentos e Serviços de Energia Ltda.17, (ii) C&I Investimentos e
Participações Ltda.18, (iii) GEVISA S.A.19, (iv) GE Transportes Ferroviários S.A.20 e
(vi) GE Healthcare Life Sciences do Brasil – Comércio de Produtos e Equipamentos
para Pesquisa Científica e Biotecnologia Ltda..
69. No que se refere à aquisição da Wellstream, cabe esclarecer que tal aquisição se
deu num contexto global. Em dezembro de 2010, a General Eletric Austria GmbH
adquiriu a totalidade das ações da Wellstream Holding PLC, adquirindo também todas
as suas subsidiárias – aí incluída a Wellstream - como demonstra o Recommended Cash
Offer, já trazido a esses autos (fl. 6252). Todas as sociedades que compunham o Grupo
Wellstream no mundo foram adquiridas pelo valor de 800 milhões de Libras Esterlinas.
Em diversas passagens do referido documento, é ressaltada a relevância das operações
da Wellstream no Brasil e como essa aquisição expandiria substancialmente a presença
do Grupo GE no Brasil, país que representava uma prioridade para o Grupo.
70. Em novembro de 2011, ainda no contexto da aquisição global das empresas do
Grupo Wellstream, a GEBHL adquiriu a totalidade das quotas da Wellstream detidas
pela General Eletric Austria GmbH.
71. Em 29 de novembro de 2011, a GEBHL aumentou o capital da GE O&G, de R$
90.837.456,00 para R$ 1.326.971.566,00, mediante conferência da participação
societária detida na Wellstream.
72. Diante da legislação fiscal vigente à época, a GE O&G realizou o desdobramento do
custo de aquisição, entre contas de investimento e ágio, este último fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura e suportado em laudo de avaliação econômico
financeira também preparado pela renomada empresa de auditoria EY (fl. 6379).
73. Por fim, em 29 de fevereiro de 2012, com o intuito de concluir a expansão do
contexto operacional e a reorganização dos negócios da Recorrente, a Wellstream foi
incorporada pela GE O&G, com a consequente extinção da incorporada.
74. Foi com a incorporação da Wellstream que a Recorrente passou a amortizar
fiscalmente a segunda parcela de ágio, nos termos da legislação fiscal vigente à época
dos fatos aqui narrados.
Fl. 6808
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

75. Com as reestruturações societárias ocorridas ao longo dos anos de 2009, 2010, 2011
e 2012, o cenário corporativo e as mais de 80 divisões de negócios do grupo foram
reduzidas para apenas 18 entidades legais.
76. Após todo o processo de reestruturação, reduziu-se em mais de 80% o número de
pessoas jurídicas do grupo, possibilitando a segmentação de cada negócio refletida
praticamente em apenas uma entidade legal.
77. A Recorrente e seu grupo econômico realizaram reestruturação societária que estava
plenamente embasada pela legislação em vigor, sendo totalmente legítima, o que torna
improcedentes as pretensões fiscais no caso presente, como será melhor explorado ao
longo das presentes razões.
78. Nesse sentido, tanto GE Participações quanto GE O&G estão inseridas em um
grande contexto de movimentação societária, que envolveu a aquisição de inúmeras
empresas e a necessidade consequente de consolidação. Movimentações societárias,
portanto, devem ser consideradas usuais e comuns no contexto empresarial do Grupo
GE no Brasil e no exterior.
A recorrente alega que a autuação deve ser cancelada, para que se reconheça a
validade das operações praticadas, à luz do artigo 24 da LINDB.
Alega que na época dos fatos, 2009 e 2012, 80% das decisões do CARF
permitiam a utilização de empresa veículo.
Assim, como a jurisprudência administrativa seria favorável à desconsideração do
critério de empresa-veículo e mediante a inclusão do artigo 24 na LINDB a recorrente aduz que
,seria necessário que este se reconheça a validade das operações praticadas pela Recorrente e do
registro e amortização dos ágios discutidos, “sendo vedado que, com base em mudança posterior
de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas”, motivo para
cancelamento da presenta autuação.
Afirma que a decisão recorrida é nula.
Para a recorrente, a acusação se baseia na existência de ágio interno, já a decisão
recorrida inova, trazendo a fundamentação e suposta ausência de confusão patrimonial.
A recorrente alega que a decisão recorrida busca “socorrer” a autuação, inserindo
acusações que atualmente constam em decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF).
Afirma que não pode se defender – em primeira instância - dos argumentos
trazidos pela decisão recorrida, o que cerceou seu direito à defesa, como supostamente consta de
jurisprudência administrativa que colaciona.
Afirma que outro vício constante da decisão é que a mesma somente transcreve a
decisão constante do processo 16682.720749/2019-01, o que demonstraria que não houve a
obrigatória e necessária análise dos argumentos que apresentou em sua impugnação.
Afirma, também, que a decisão recorrida não analisou seu argumento sobre a
incorreção da base legal da autuação.
Por fim, afirma que espera que o CARF anule a decisão recorrida.
Fl. 6809
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

Em outro ponto, alega que a autuação é nula, por ausência de motivação e
cerceamento de seu direito de defesa.]
Aduz que a Fiscalização não demonstrou, em momento algum, qual legislação foi
desrespeitada, não realizando a subsunção do fato à norma, dever constante do Art. 142, do
CTN, para que se garanta seu direito de defesa.
Destaca que a legislação citada na autuação não possui relação com o litígio.
Cita decisões do CARF que estariam de acordo com o que alega.
Afirma que o art. 10, do Decreto 70.235/72 dispõe que o auto de infração conterá,
obrigatoriamente, a descrição do fato e a disposição legal infringida, pois sem o fato ou sem a
norma, ou mesmo sem a relação entre o fato e a norma, não é possível que o contribuinte se
defenda.
Aduz que demonstrará que as operações cumpriram com todos os dispositivos
legais aplicáveis, embora não saiba exatamente quais deles supostamente descumpriu no
entender da Autoridade Lançadora, o que demonstraria o extremo prejuízo à sua defesa, pois não
poderá combater adequadamente, como deseja, eventuais acusações – certamente infundadas -
levantadas pela Autoridade Fiscal.
Em mais uma alegação de nulidade, a recorrente afirma que a autuação não possui
motivação válida.
Afirma que as operações que realizou estão conforme a legislação, pois:
Para a primeira e segunda parcelas de ágio absorveu a parcela de patrimônio de
sua controladora GE Participações, sendo que a última detinha participação societária adquirida
com ágio baseado em rentabilidade futura na primeira;
Para a terceira parcela de ágio, a Recorrente incorporou a Wellstream, sendo que a
participação societária nessa sociedade foi adquirida com ágio baseado em rentabilidade futura.
Afirma que na impossibilidade do Fisco apontar qualquer ilícito cometido o
mesmo lançou mão de conceitos e termos como “ágio interno”, “conduit company” e “propósito
negocial”, dentre outros, que não existem na legislação, para justificar a autuação.
Já a decisão recorrida alega, de forma absurda, que esses conceitos são oriundos
de interpretação da legislação, criado de forma arbitrária.
Afirma que o Art. 116, do CTN, não está regulamentado e que a desqualificação
de atos e negócios jurídicos válidos por parte da Fiscalização, sem qualquer base legal, é de fácil
percepção.
Alega que há decisões do CARF e do STJ que reforçam sua tese de que o
lançamento deve ser motivado pelos dispositivos legais que teriam sido, em tese, descumpridos.
Ao final, afirma que restou demonstrada a nulidade da autuação combatida, por
Erro de Direito, em razão de suposta ausência de motivação válida, pois a Fiscalização não
Fl. 6810
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

apontou ou demonstrou quaisquer violações à legislação vigente em que tenha incorrido a
Recorrente, não se podendo permitir que o equívoco da DRJ ao ignorar essa flagrante nulidade
seja mantido por este CARF.
Ainda nas preliminares, alega que ocorreu a decadência do direito da fiscalização
de questionar as operações societárias realizadas.
Afirma que é fato inconteste que o ágio, decorrente das operações societárias
realizadas, surgiu de operações que ocorreram entre os anos-calendário 2009 a 2012.
Alega que com relação ao ágio oriundo da transferência das participações
societárias da Recorrente para o capital social da GE Participações, muito embora o ágio tenha
sido amortizado para fins fiscais somente a partir de dezembro de 2010, com reflexos no ano
calendário 2014, os fatos contábeis-societários que deram origem a esse ágio ocorreram em 2009
e 2010, portanto o prazo decadencial relativo à primeira parcela findaria, respectivamente, em
2014 e 2015.
Já no que tange ao ágio gerado na transferência das participações societárias da
Wellstream para o capital social da Recorrente, alega que a despeito do ágio ter sido amortizado
para fins fiscais somente a partir de fevereiro de 2012, com reflexos no ano-calendário 2014, os
fatos contábeis-societários que deram origem a este ágio ocorreram em 2011, acarretando que o
prazo decadencial relativo a este ágio findou-se em 2016.
Portanto, conclui que a Fiscalização não poderia, em qualquer hipótese, rever os
fatos atrelados à formação dos ágios em 2009, 2010 e 2011, o que leva a conclusão de que a
autuação merece ser integralmente cancelada e a decisão da DRJ reformada para que seja
reconhecida a extinção do respectivo crédito tributário em razão dos efeitos da decadência.
A partir deste ponto a recorrente traz alegações sobre o suposto descumprimento
dos requisitos legais para a amortização do ágio, pois considera legítima a amortização realizada.
Inicia esses argumentos analisando a legislação e defendendo a correção no uso de
empresas de propósito específico.
Defende que o uso das chamadas empresas veículos é ato e negócio jurídico
válido para fins fiscais, diante do ordenamento jurídico brasileiro.
Aduz que o conceito de “ágio interno” é inaplicável no presente caso.
Para a Fiscalização, o valor da participação societária na GE O&G (recorrente) foi
reavaliado e contribuído para a GE Participações, gerando um ágio interno.
Já no caso da aquisição da Wellstream, o ágio interno teria surgido com a
contribuição das participações societárias da Wellstream, pela GEBHL, ao capital social da
Recorrente.
Para o Fisco, o ágio gerado internamente não se reveste de substância econômica
e da indispensável independência entre as partes.
Já a decisão recorrida utilizou outros argumentos para desconsiderar o ágio.
Fl. 6811
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

Há parecer do Professor Eliseu Martins, fls. 06229, que define que o ágio em
questão não pode ser configurado como ágio interno.
A recorrente narra as operações que geraram os ágios, fls. 06728:
228. Detalhando as operações realizadas e os procedimentos adotados para fins
contábeis e fiscais, no caso da operação envolvendo a aquisição da Recorrente pela
GE Participações, a participação societária na Recorrente, anteriormente detida pela
GEBHL, sociedade localizada na Irlanda, foi entregue a título de pagamento do
aumento de capital da GE Participações. A entrega das participações foi efetuada com
base no mesmo valor dessas participações então registradas nos livros da GEB1-1L. É o
que se pode depreender da Alteração do Contrato Social da GE Participações, datada de
24 de novembro de 2009, já apresentada ao longo da fiscalização, que atesta que o
referido aumento de capital foi baseado no valor das participações societárias da
Recorrente, dentre outras sociedades.
229. Por sua vez, no que se refere à participação societária na Recorrente
anteriormente detida pela GEB (General Eletric do Brasil), essa foi paga para a GE
Participações por redução de capital social. A entrega das participações, que representou
nova aquisição das quotas da Recorrente pela GE Participações, também foi realizada
com base nos valores registrados até então na GEB.
230. A aquisição pela GE Participações das participações societárias na GE O&G
foi feita com base no valor de custo dessas participações registrado na GEBHL e GEB.
Dessa forma, não há que se falar em acréscimo patrimonial indevido, reavaliação ou
ganho não realizado na transação em análise.
231. No que se refere à operação com a GEBHL, a aquisição da participação societária
da Recorrente foi paga mediante a entrega das quotas da GE Participações. Em razão
dessa transação, a GE Participações viu-se obrigada a desdobrar o investimento e o ágio
nos termos das normas contábeis então existentes. Ocorre que a participação na
sociedade foi entregue pela GEBHL para a GE Participações pelo mesmo valor que
constavam nos livros da primeira.
232. Já no que se refere à redução de capital da GEB, a participação societária na
Recorrente foi utilizada para realizar o pagamento pela redução do capital social, e,
como esse pagamento representou aquisição de novas quotas para a GE Participações,
novamente foi efetuado o desdobramento entre investimento e ágio.
233. No caso da operação envolvendo a aquisição da Wellstream, essa operação jamais
poderia ser enquadrada no conceito-chavão de “ágio interno”, uma vez que a aquisição
global do Grupo Wellstream deu-se entre partes totalmente independentes, como
demonstrado pelo Recommended Cash Offer (fl. 6252). A General Eletric Austria
GmbH adquiriu a Wellstream Holdings PI-C e suas subsidiárias de terceiro não
relacionado ao Grupo GE.
234. Em novembro de 2011, a GEBHL comprou da General Eletric Austria GmbH a
participação societária na Wellstream, efetivamente pagando – em dinheiro - os valores
então registrados nos livros da General Eletric Austria GmbH por essa aquisição.
235. A participação societária desta sociedade detida pela GEBHL foi entregue a título
de pagamento do aumento de capital da GE O&G. A entrega da participação foi
efetuada com base no mesmo valor dessas participações então registradas nos livros da
GEBHL. É o que se pode depreender da Alteração do Contrato Social da GE O&G,
datada de 29 de novembro de 2011, já apresentada ao longo da fiscalização, que atesta
que o referido aumento de capital foi baseado no valor da participação societária da
Wellstream.
Fl. 6812
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

236. Esse ato representou a aquisição das quotas da Wellstream pela GE O&G,
aquisição essa realizada com base nos valores registrados até então na GEBHL e paga
com a emissão de novas quotas da Recorrente. Houve o devido desdobramento entre
investimento e ágio. Também para essa operação não há que se falar em acréscimo
patrimonial indevido,
237. Com relação à aquisição da Wellstream, no plano contábil, as regras para
contabilização do ágio à época da operação, em novembro de 2011, já se encontravam
sob a égide das regras estabelecidas pelo CPC 15.
238. Em linhas gerais, o CPC 15 determina que, apenas quando da realização da
operação que se qualifica como combinação de negócios, ou seja, apenas quando a
operação ocorrer entre entidades que não estejam sob controle comum, deve haver a
alocação do preço de compra para o valor justo dos ativos e passivos da investida, sendo
considerado ágio apenas o valor residual que exceder o montante do preço de compra
alocado a tais ativos e passivos. Ainda, em linha com as novas diretrizes, o ágio não
seria amortizado para fins contábeis, ficando sujeito ao teste anual de recuperabilidade
(impairment test).
239. Como se verifica, sob o prisma contábil, a partir da vigência do CPC 15, restou
impossibilitada a amortização contábil do ágio gerado entre partes relacionadas.
240. Tanto o ágio decorrente da aquisição da Wellstream registrado na GE O&G em
nada se confunde com a figura do “ágio interno”, seja por reavaliação espontânea, seja
por originação entre partes relacionadas, que, mesmo após a vigência do CPC 15, o ágio
decorrente da aquisição foi registrado na conta de ativos intangíveis da GE O&G.
241. Corroborando o acima afirmado, a Recorrente juntou aos autos o Relatório dos
auditores independentes sobre as demonstrações financeiras para os anos-calendário de
2015 e 2016, elaborado pela renomada empresa de auditoria KPMG Auditores
Independentes, o qual não indica quaisquer ressalvas sobre o ágio registrado
contabilmente pela Requerente (fl. 6453).
242. Com base nos registros contábeis desta operação é possível identificar a
manutenção dos ágios nas contas de ativo intangível, ou seja, resta evidente que as
acusações da Autoridade Lançadora, sustentadas pela DRJ, não encontram qualquer
respaldo.
243. Vale dizer que as regras para a amortização fiscal do ágio permaneciam as mesmas
quando da aquisição e incorporação da Wellstream pela Recorrente. A legislação
garantiu a neutralidade fiscal dos novos parâmetros contábeis por meio da introdução do
chamado Regime Tributário de Transição (“RTT”), segundo o qual, para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL, continuava válido o regime contábil aplicável em 31 de
dezembro de 2007, regime este vigente antes da introdução dos novos parâmetros
contábeis. Assim, o ágio decorrente da aquisição da Wellstream foi amortizado para fins
fiscais apenas.
244. Assim, resta inequívoco que a DRJ incorreu em grave equívoco ao indicar que a
operação de aquisição da Wellstream pela GE O&G geraria ”ágio interno”.
245. Vale ressaltar ainda que a decisão recorrida não dedicou uma linha sequer ao
registro contábil realizado na forma do CPC 15 ou às demonstrações financeiras
auditadas da Recorrente.
246. Finalmente, o registro do ágio em razão das reorganizações efetuadas foi feito em
linha com as orientações do artigo 6o, inciso III da Instrução CVM 319/9945, que
determinam o registro desse tipo de ágio em conta de ativo diferido. É verdade que as
empresas do Grupo GE não são cias abertas, mas a observância dos preceitos da
Fl. 6813
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

Instrução CVM 319/99 demonstra a preocupação em seguir as melhores práticas
contábeis existentes à época para o registro do ágio.
247. A despeito da matéria não ter sido enfrentada diretamente na decisão recorrida,
resta evidente que o ágio amortizado pela Recorrente não decorreu de uma
reavaliação espontânea de ativos, como quis fazer parecer o Agente Fiscal e a DRJ,
mas sim de efetiva reestruturação societária, tratando-se de ágio plenamente legítimo
tanto pelo aspecto contábil quanto pelo aspecto fiscal.
Afirma que o reconhecimento do ágio interno com reavaliação espontânea nas
demonstrações financeiras individuais é permitido até mesmo pelas normas contábeis atuais.
Transcreve estudos acadêmicos sobre o tema.
Alega que os ágios registrados pela GE Participações e pela GE O&G não
contemplam uma reavaliação espontânea, como afirma que está demonstrado, com mais razão se
pode sustentar a validade dos ágios reconhecidos na operação em exame.
Assim, por mais esse motivo deve ser reconhecida a validade dos procedimentos
adotados pela Recorrente, cancelando-se integralmente a autuação e revertendo a decisão
recorrida, que sequer se dignou a rebater esses argumentos.
No próximo ponto alega total ausência de previsão legal tributária que vede
operações com partes relacionadas.
Afirma que o Fisco não apontou vedação legal para operações entre partes
relacionadas.
Somente com a MP 627/13 é que surge a restrição ao ágio gerado entre partes
relacionadas, que não deve ser aplicada ao presente caso, pois as operações ocorreram entre 2009
e 2012.
Destaca que as regras fiscais de desdobramento das contas de investimento e ágio
são normas cogentes.
Destaca que avaliando as operações realizadas que realizou resta evidente que não
houve uma reavaliação de ativos já detidos pela última ou um ágio de si mesma.
Afirma que no caso da operação envolvendo a GE Participações ocorreu
aquisição de participação societária até então pertencente à GEBHL e à GEB por parte da GE
Participações.
Já no caso do ágio gerado na aquisição das participações da Wellstream, houve
os seguintes eventos:
 aquisição da Wellstream Holdings PLC pela General Eletric Austria
GmbH;
 aquisição da participação societária na Wellstream pela GEBHl a valor de
livros; e
Fl. 6814
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

 aquisição de participação societária até então pertencente à GEBHL por
parte da GE O&G.
Aduz que no artigo 385, do RIR/99, não há liberdade alguma para a GE
Participações e para a GE O&G registrarem as contas de investimento e ágio de forma diferente
da forma realizada. As normas dos artigos 384 e 385 do RIR/99 são de observância obrigatórias,
pois o verbo “deverá”, utilizado no caput do artigo 385, é de clareza hialina.
O valor de aquisição da participação adquirida pela GE Participações na
Recorrente tinha que ser, obrigatoriamente, registrado em conta avaliada com base no método de
patrimônio líquido e o excedente em conta de ágio.
O mesmo é válido para a aquisição da Wellstream pela Recorrente. Tivessem as
sociedades efetuado seus registros de forma diferente, certamente teriam sido questionadas por
essa mesma Autoridade Lançadora, em razão da sua desobediência ao artigo 385 do RIR/99. A
situação como se verifica, é absurda.
Novamente, é de se ressaltar que a DRJ não refutou os argumentos aqui trazidos
pela Recorrente. Nem poderia. Afinal as normas aqui descritas são cogentes, de simples
interpretação e jamais poderiam ser afastadas no caso concreto.
Dessa forma, como se observa, não há como se sustentar a alegação feita na
autuação, rebatida na Impugnação e ignorada no Acórdão recorrido, sendo necessário o
cancelamento da exação e a reforma da decisão.
A recorrente traz ponderações sobre regras tributárias para precificação de
operações entre partes relacionadas.
Aduz, somando a seus argumentos, que houve comprovação do pagamento do
ágio.
Defende que para haver o ágio é necessário que haja uma aquisição, a qual título
for, isto é, por qualquer meio legal (qualquer ato ou negócio) que tenha por efeito a transmissão
da propriedade de participação em coligada ou controlada, sendo irrelevante o desembolso de
recursos.
Traz jurisprudência administrativa que estaria de acordo com o que defende.
Afirma que não há como sustentar a alegação de que não houve pagamento pelo
ágio, uma vez que não ocorreu dispêndio monetário e sim entrega de quotas. Aumentos e
reduções de capital são inequivocamente formas de pagamento de aquisição societária e do ágio,
gerando custo de aquisição para a adquirente.
Alega que existiu propósito negocial e substância econômica na forma eleita para
aquisição do investimento da Recorrente.
Ressalta que partindo desse entendimento arbitrário e sem base legal, ausência de
propósito negocial, o Fisco valeu-se de uma análise descontextualizada de seus atos societários e
registros contábeis, para concluir que reestruturação levada a cabo pelo Grupo GE teria o único
propósito de permitir a amortização fiscal do ágio pela GE O&G.
Fl. 6815
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

Afirma que a decisão recorrida suscita fraude e simulação e, de forma bastante
superficial e sem a devida análise dos fatos sob a ótica do instituto, busca caracterizar os atos
praticados pela Recorrente como abuso de direito, mas esquece que o Fisco não qualificou a
multa.
Não cabe ao Fisco determinar como atos de gerência devem ocorrer.
Afirma que a amortização do ágio realizada foi válida, já que preenchidos os
requisitos dos artigos 385 e 386 do RIR/99, teve origem em atos que obedeceram à forma válida,
tiveram objeto lícito e foram respaldados em legítimos propósitos comerciais e operacionais.
Aduz ser totalmente descabida a afirmação que a GE Participações – empresa
fundada em 1997 e operacional em certo período- é uma empresa veículo.
Ressalta que negar o uso de empresas de propósito específico, as “empresas
veículo”, demonstra-se apenas como tese fiscal arrecadatória, sem suporte legal e suportada por
raríssimos doutrinadores.
Apresenta jurisprudência que estaria de acordo com o que defende.
Assim, atesta que ainda que fosse possível comprovar a ausência de propósito
negocial da GE Participações e seu caráter de “empresa veículo” – o que não é, definitivamente,
o caso presente –, tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para justificar a
glosa das amortizações do ágio aqui discutida, consoante a farta e recente jurisprudência do
CARF nesse sentido.
Alega que houve confusão patrimonial, razão só existente na decisão recorrida.
Salienta a legalidade das operações envolvendo incorporações às avessas.
O próprio Agente Fiscal reconhece a legalidade das incorporações às avessas no
TVF.
Alega ausência de amparo legal para a indedutibilidade do ágio referente à CSLL.
Afirma que a erro no cálculo das multas isoladas, devido ao Fisco não ter
considerado as deduções do IRPJ devido das despesas relativas ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (“PAT”) e as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas pela
Impugnante ao longo do ano calendário 2014.
Cita as rubricas que devem ser consideradas.
Alega impossibilidade de se exigir multa isolada após o encerramento do ano-
calendário.
Afirma que é descabida a exigência de multa isolada e de ofício, de forma
concomitante.
Aduz que seria ilegal a exigência de juros Selic sobre a multa.
Fl. 6816
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

Por fim, em síntese, requer a admissibilidade e o provimento de seu recurso.
VOTO:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINARES:
Nas preliminares há questões que devem ser analisadas pelo colegiado.
Em primeiro lugar, a recorrente alega, em síntese, que a Fiscalização não utilizou
as deduções permitidas pela legislação, gerando um valor de crédito tributário a maior, fls.
06776:
473. O cálculo preparado pela Autoridade Lançadora para o lançamento da multa
isolada referente ao mês de janeiro de 2014 não considerou as deduções do IRPJ
devido das despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”) e as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas pela
Impugnante ao longo do ano calendário 2014.
Essas deduções, segundo a recorrente, referem-se a :
 Despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); e
 Dedução de Imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF).
Essa alegação já constava na impugnação e foi assim analisada e decidida pela
decisão recorrida, fls. 0665:
95. Não assiste razão à defesa. Compulsando-se os demonstrativos das fls. 6.169 e
6172, verifica-se foram compensados (30% da base de cálculo) prejuízo e base de
cálculo negativa da CSLL de anos anteriores. Quanto à consideração de supostas
despesas de PAT e IRRF que não teriam sido computadas, não cumpre a esta
instância julgadora levar a efeito a pretensão, porquanto refoge à lide; ou seja, o
que se pretende com efeito é que se refaça, que se reconstitua o balancete de
suspensão/redução (janeiro de 2014) deduzindo-se valores originariamente não
considerados pelo contribuinte
De todo o exposto, de forma mais prudente, chega-se à conclusão que deve
ocorrer a conversão do julgamento em diligência, para que a Autoridade Preparadora analise a
documentação apresentada (inscrição no PAT, escrituração contábil, informe de rendimentos,
etc), inclusive quanto à sua veracidade e efetue – se for o caso - novos cálculos de multas
isoladas, exclusivamente com relação às deduções das despesas de PAT e das retenções na fonte
de imposto de renda e contribuição social sofridas pela Recorrente no ano calendário de 2014.
Fl. 6817
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1302-001.218 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720721/2019-66

Para tanto, o Fisco pode intimar a Recorrente a apresentar documentos, prestar
informações, responder questionamentos e elaborar planilha com os valores que entenda
cabíveis, demonstrando de forma clara e precisa o que requer.
Nesse sentido, o Fisco também elaborará planilha, com os valores considerados,
não considerados ou considerados de forma parcial, com os devidos motivos para tanto.
Além do mais, há autuações com o mesmo objeto, de anos calendários anteriores:
ANO CALENDÁRIO:
PROCESSO:
2011
16682.722854/2016-24
2012
16682.721830/2017-39
2013
16682.721162/2018-21
2014
16682.720721/2019-66 (este processo)
Pelo que foi verificado, em todos os processos de anos calendários anteriores a
este processo (2011, 2012 e 2013) o Fisco aproveitou valores de Prejuízos Fiscais de IRPJ
(PFIRPJ) e Bases Negativas de CSLL (BCN).
Assim, para a decisão deste litígio, constante deste processo, faz-se necessário
aguardar o trânsito em julgado administrativo dos processos 16682.722854/2016-24 (2011),
16682.721830/2017-39 (2012) e 16682.721162/2018-21 (2013).
Diante do exposto, há necessidade que a Autoridade Preparadora elabore Parecer
Fiscal conclusivo, contendo:
 Análise e decisão sobre valores dedutíveis de IRPJ e CSLL, devido às
supostas despesas relativas ao Programa de Alimentação do Trabalhador
(“PAT”) e as retenções de imposto de renda e contribuição social sofridas
pela Recorrente; e
 Anexo, com decisões administrativas transitadas em julgado dos processos
16682.722854/2016-24
(2011),
16682.721830/2017-39
(2012)
e
16682.721162/2018-21 (20113).
Após essas medidas, a Autoridade Preparadora deve dar ciência à Recorrente para,
caso deseje, apresente argumentos, em trinta dias.
Estes autos devem aguardar na Autoridade Preparadora, até as soluções das
medidas citadas acima.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira
Fl. 6818
DF CARF MF
Original